Tribunal: TJDFT
Processo: 0737302-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737302-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A RECORRIDA: V.R. ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. COBRANÇA. ALUGUEL. REVISIONAL. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. ÍNDICE. IGPM. IPCA. REDUÇÃO DO ALUGUEL. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. OBSERVÂNCIA. LEI No 13.874/2019. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECONVENÇÃO. DESPEJO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO CONFIGURADA. 1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 3. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, sendo imprescindível a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 5. A modificação unilateral do índice de correção monetária previsto em contrato para que seja aplicado o IPCA, eleito pela parte autora como mais adequado, poderia representar verdadeira imposição de moratória à locadora, medida que não é possível diante da ausência de previsão legal. 6. É possível a cumulação de pedidos que correspondam a procedimentos distintos, empregando-se o procedimento comum e observando-se as peculiaridades dos procedimentos especiais cumulados (CPC, art. 327, § 2o). 7. Não há incompatibilidade no processamento do despejo por falta de pagamento requerido em sede de reconvenção e da ação revisional ajuizada. 8. Inexistindo incompatibilidade entre os procedimentos, não há que se falar em inadequação da via eleita, nem em ausência de interesse processual. 9. Não se configuram os pressupostos da teoria da causa madura quando o processo precisa ser instruído em relação ao valor considerado incontroverso pelo devedor. 10. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 317, 421-A, 478, 479, 480 e 884, todos do Código Civil, sustentando a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais, em virtude de fato imprevisível causado pela pandemia de Covid-19, aplicando-se as teorias da imprevisão e onerosidade excessiva; c) artigos 5o e 62, inciso II, ambos da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), e 327, § 2o, do Código de Processo Civil, afirmando que a ação de despejo é a única via de que dispõe o locador para rescindir o contrato, não sendo possível a utilização da reconvenção para tal mister. Suscita dissenso pretoriano em relação à interpretação dos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil. Para tanto, colaciona julgados do TJSP e TJRJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a fixação dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.109.714/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 317, 421-A, 478, 479, 480 e 884, todos do Código Civil, 5o e 62, inciso II, ambos da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), e 327, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “c” do inciso III do permissivo constitucional quanto à mencionada divergência de interpretação jurisprudencial conferida aos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, pois seria necessário o exame de dispositivos de contrato, fatos e provas, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “nesse passo, a incidência dos óbices sumulares n. 5 e 7/STJ também impossibilita o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.744/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Tampouco, o recurso especial comporta seguimento, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “35. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. O princípio é atemporal. 36. Nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e, excepcionalmente, da revisão de seus dispositivos. (...) 43. Vale destacar que a Lei no 14.010 de 2020, que dispõe dobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório – RJET, prevê que o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário não são considerados fatos imprevisíveis para os fins de revisão ou resolução contratual previstos nos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil (art. 7o).” (ID 41237441). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a ausência de impugnação de fundamento suficiente, por si só, para manter a conclusão do acórdão recorrido, inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula no 283 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.188.523/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em relação ao pedido de fixação dos ônus da sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020